Tribunal: TJSP
Processo: 1006993-68.2024.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-15
Data de publicação: 2025-03-15

Ementa:
Apelação cível. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência. Apelo da autora.

Ausência de contratação clara e consciente via telemarketing. Abusividade. Descontos indevidos. Danos morais evidenciados e fixados em R$ 5.000,00. Precedentes.

Apelação parcialmente provida.